Tribunal: TJBA
Processo: 8138794-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138794-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: DIVANICE ANTONIA DE SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANDREA QUEIRÓS registrado(a) civilmente como ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALO
RES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REPRODUÇÃO PARCIAL DAS TESES DEFENSIVAS. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA À CONDENAÇÃO DECORRENTE DE FATOS SUPERVENIENTES. COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO Nº 8035263-70.2022.8.05.0001. REITERAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. BLOQUEIO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. ERESP Nº 1.413.542/RS. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por DIVANICE ANTONIA DE SOUZA QUEIROZ. A autora alegou que, mesmo após decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a ilegalidade de descontos incidentes sobre sua conta-salário, a instituição financeira promoveu, em 27/09/2024, o bloqueio integral de sua remuneração no valor de R$ 1.133,57, sob alegação de empréstimos bancários, impedindo-a de adquirir alimentos e medicamentos. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à restituição em dobro da quantia descontada indevidamente, no montante de R$ 2.267,14.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) a legalidade dos descontos realizados na conta-salário da autora após formação de coisa julgada em demanda anterior; (
iii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira; (
iv
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (v) a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da retenção integral de verba alimentar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora parte das razões recursais reproduza teses defensivas anteriormente apresentadas, houve impugnação específica quanto à condenação decorrente dos fatos supervenientes relacionados à reiteração das cobranças e ao arbitramento da indenização por danos morais.

A controvérsia decorre de fatos distintos daqueles apreciados na ação anterior, uma vez que a presente demanda possui fundamento em novo bloqueio salarial realizado após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a abusividade das cobranças anteriormente efetuadas pela instituição financeira.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a falha na prestação do serviço diante da retenção integral de verba alimentar da autora, em afronta à coisa julgada anteriormente formada.

A alegação de validade das operações bancárias não prospera diante da eficácia vinculante da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a ilegalidade das cobranças, inexistindo demonstração de fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada material.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

A retenção integral de salário configura violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral presumido, por comprometer a subsistência da consumidora e extrapolar os limites do mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, não ensejando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138794-07.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA